Tribunal: TJES
Processo: 5004709-73.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004709-73.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIOLA SOEIRO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. BLOQUEIO DE CONTA-CORRENTE EM DECORRÊNCIA DE DÍVIDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR PARTE DA RÉ DE AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL PARA O BLOQUEIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega que teve sua conta bancária bloqueada pelo réu em decorrência de débitos contraídos junto à instituição financeira, relativos ao inadimplemento de faturas de cartão de crédito. Requer o desbloqueio da conta e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando o desbloqueio da conta, mas negando a procedência ao pedido indenizatório. A autora, por meio de recurso inominado, pugna pela reforma do julgado. O réu, em contrarrazões, pugna seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. Entendo que a sentença merece reformas, para dar parcial provimento aos pedidos da autora.

4. Há comprovação de bloqueio imotivado da conta-corrente da autora, com efetivo impedimento de acesso e utilização do numerário mantido junto à conta corrente, conforme se verifica em id. 10203963 - Pág. 3 e id. 10203967. Não bastasse, a própria ré confessa referido bloqueio em sua contestação (id. 10203981 - Pág. 9 e seguintes).

5. Constata-se que o juízo de origem reputou ilícita a conduta da requerida, inclusive porque o réu não logrou êxito em comprovar anuência da autora com cláusula contratual que embasasse o bloqueio da conta com retenção de saldo eventualmente existente. O ponto de irresignação reside na improcedência do pedido indenizatório.

6. Verifico que a hipótese é apta a gerar danos morais indenizáveis, uma vez que configura afronta aos direitos da personalidade da requerente, notadamente no que diz respeito à dignidade da pessoa humana. Ora, a autora relata que passou por constrangimento ao não conseguir pagar por compras realizadas, em decorrência do bloqueio de sua conta. Trata-se de fato incontroverso, pois não há impugnação da ré sobre essas alegações.

7. Não bastasse, é relatado nos autos (e também não há refutação da ré quanto a esta alegação) que na conta bloqueada a requerente recebia sua bolsa estágio. É inegável que a pessoa que se vê injustamente privada de sua renda mensal, bem como de suas economias depositadas em conta-corrente, experimenta sentimentos de ansiedade, tristeza e indignação que extrapola a esfera dos meros aborrecimentos.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, condenando a Recorrida no pagamento de indenização por danos morais, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela parte Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

9. Sem condenação em custas e honorários, diante da reforma da sentença.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)